Tribunal: TJSP
Processo: 7001752-59.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001752-59.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado TIAGO PEREIRA DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao presente agravo para que seja interrompido o prazo a
interrupção do prazo para fins livramento condicional, indulto e comutação. V.U.
Comunique-se. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001752-59.2019.8.26.0344 -Voto no 13515
2
VOTO No 13.515
Agravo em Execução no 7001752-59.2019.8.26.0344
Juízo de Origem: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: TIAGO PEREIRA DE CARVALHO (Tiago Toledo Pereira de
Carvalho)
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela
JUSTIÇA PÚBLICA contra a r. decisão de fls. 53, que reconheceu a prática de
falta disciplinar de natureza grave imputada ao sentenciado TIAGO PEREIRA
DE CARVALHO, no entanto, afastou a interrupção dos lapsos aquisitivos do
requisito objetivo para os benefícios de comutação, indulto e livramento
condicional.
Requer o Parquet seja determinada a interrupção
dos lapsos temporais, também, para fins de comutação, indulto e livramento
condicional (fls. 55/64).
Recebido o agravo e ofertada contraminuta (fls.
82/85), a r. decisão foi mantida (fls. 86), tendo a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinado, em seu parecer, pelo provimento do reclamo ministerial
(fls. 93/98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001752-59.2019.8.26.0344 -Voto no 13515
3
É o relatório.
Procede o inconformismo da Justiça Pública.
Depreende-se dos autos que TIAGO não retornou
da saída temporária do Dia das Mães de 2018.
Apurada a responsabilidade do sentenciado pelo
cometimento de falta disciplinar de natureza grave, a interrupção dos lapsos
temporais para fins de comutação, indulto e livramento condicional era de
medida de rigor.
Registre-se que, com a publicação da Lei no
12.433/11, que alterou o art. 127 da LEP, a determinação de um novo marco
inicial a partir da infração disciplinar vem expressamente prevista.
E, com a devida vênia ao entendimento esposado
pela d. Magistrada da origem, há de se homenagear o posicionamento desta
Colenda Câmara, no sentido de que em alguns casos específicos, quais
sejam, fuga, abandono de regime e prática de novos crimes, o lapso
temporal para obtenção de livramento condicional, comutação e indulto
também deve ser interrompido, excepcionalmente.
No caso em tela, portanto, com razão o Parquet ao
requerer a interrupção do prazo para fins livramento condicional, indulto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001752-59.2019.8.26.0344 -Voto no 13515
4
comutação.
Como bem esposado pelo d. Procurador de Justiça
oficiante “A fuga é a única falta grave do regime fechado ou regime
semiaberto que é praticada mediante a interrupção do cumprimento da pena.
Todas as demais faltas graves ocorrem dentro do presídio, sem que o
cumprimento da pena seja interrompido. Por isso não se pode, do ponto de
vista da individualização do cumprimento da pena, tratar como semelhantes
condutas tão diversas. A aplicabilidade das súmulas do E. Superior Tribunal
de Justiça 441, 534 e 535 nas faltas cometidas sem interrupção do
cumprimento da pena não é objeto de discussão neste parecer, entretanto,
quando se trata de fuga, a analise jurisdicional deve ser mais minuciosa e
apresentar fundamentos que considerem a diversa natureza desta ação em
relação as demais elencadas no artigo 50 da Lei de Execuções Penais. A
fuga, é falta que tem efeitos diversos das demais condutas graves no
processo ressociativo. Isso quer dizer que esta indisciplina praticada com
interrupção do processo ressociativo tem efeitos específicos para o
sentenciado, para o Estado e para a sociedade. A fuga interrompe o trabalho
ressociativo fazendo perder todo o investimento do Estado nesse processo
que necessitara ser reinicializado para que possa ter algum efeito positivo.
(...) Por isso entendemos que a aplicação automática das referidas súmulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001752-59.2019.8.26.0344 -Voto no 13515
5
não pode ser feita nos casos de fuga, cabendo a análise individualizada da
ação do sentenciado com o objetivo de reiniciar o trabalho de
ressocialização que foi comprometido pela interrupção do cumprimento da
pena.” (fls. 93/94).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao presente
agravo para que seja interrompido o prazo a interrupção do prazo para fins
livramento condicional, indulto e comutação. Comunique-se.
ÁLVARO CASTELLO
Relator